Tribunal: TJES
Processo: 5001209-35.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001209-35.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIA DA CONCEICAO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001209-35.2021.8.08.0049

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: ANTONIA DA CONCEICAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES JÁ DETERMINADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a diversos empréstimos consignados, e também a cartão de credito consignado, nenhum deles contratado pela autora. Aduz que não solicitou o referido montante, tampouco o cartão de crédito, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico. Requer seja considerado nulo o contrato de cartão de crédito, cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

Manifestou-se em ID 2648386, apresentando contrarrazões recursais, em que pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID 2648377), aduzindo, preliminarmente, incompetência deste juizado diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2648374) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para o fim de: a) condenar o requerido à repetição do indébito de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício do requerente, cujas parcelas devem ser atualizadas mês a mês com incidência de juros e correção monetária, abatido o valor comprovadamente depositado - apesar de não solicitado - na conta da autora. b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. c) Quanto ao pedido contraposto, acolho parcialmente para determinar que seja abatido o valor comprovadamente depositado para fins de devolução da quantia descontada do benefício previdenciário da autora. Dou por EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. A partir da leitura minuciosa dos autos, coaduno, em parte, com o entendimento do juiz de piso, que julgou procedente o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja, a discrepante divergência entre as assinaturas constantes no contrato (ID 2648361) e aquela registrada no documento pessoal do autor nos autos (ID 2648349), principalmente quanto ao tamanho, regularidade e formato das letras, em especial das letras “t” e “o” em “Antônia”.

Consta, ainda, que o ajuste teria sido intermediado pela empresa Alvorada Serviços Administrativos Eireli, sediada em São Paulo, conferindo, portanto, credibilidade ao relato do consumidor, que reside em Venda Nova do Imigrante.

Além disso, o autor confirma que sequer recebeu o plástico em sua residência, demonstrando que, além de não ter a intenção de obter cartão de crédito consignado, este sequer foi utilizado.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores, como determinou a sentença recorrida.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.